Tribunal: STF
Processo: Inq 4093
Classe: Inq
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Inquérito. Crime de responsabilidade dos Prefeitos.



    1. O exame da admissibilidade da denúncia se limita à existência de substrato probatório mínimo e à validade formal da inicial acusatória. 



    2. O acusado se defende dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica. Precedentes. 



    3. Não é inepta a denúncia que, ao descrever fato certo e determinado, permite ao acusado o exercício da ampla defesa. Precedentes. 



    4. Denúncia recebida.